Tribunal: TJMT
Processo: 1002975-62.2023.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002975-62.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIEL JOAQUIM SANTOS DA SILVA - CPF: 028.232.041-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. CONCESSÃO ANTERIOR DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CONVERSÃO QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

É i
ncabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o apelante não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliel Joaquim Santos da Silva

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Jaciara
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1
002975-62.2023.8.11.0010
, condenando-o pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, tipificado no art.
306
d
a Lei n. 9.503/97
, à pena de
6
(
seis) meses
de
detenção
, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos. Ademais,

no referido édito judicial, a pena privativa de liberdade não foi
substituída por restritivas de direitos, tendo em vista que não restaram preenchidos
pelo apelante
os requisitos exigidos em lei
, por
ser reincidente
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
216868749
, postula a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões vistas no ID
216868751
, o Ministério Público pugn
a
pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
224478681
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, que está no ID
216868721
, relata os fatos desta forma:

[...]
Consta do caderno informativo que, em 21 de março de 2022, por volta das 21h29, na Avenida Zé de Bia, no bairro Luiz Martelli, no Município de Jaciara, nesta Comarca,
ELIEL JOAQUIM SANTOS
DA SILVA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, policiais militares estavam realizando patrulhamento no bairro Luiz Martelli, quando a guarnição avistou três indivíduos em fundada suspeita dentro do veículo marca FIAT, modelo SIENA, de cor prata e placa NJQ-7026, oportunidade em que foi realizada a abordagem deste.

Na ocasião, o condutor
ELIEL
foi flagrado apresentando sinais de embriaguez, o que foi devidamente comprovado através do teste do
etilômetro
, com resultado igual a 0,40 mg/l (ID 127162215).

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 127162214), bem como nos termos de declarações (ID 127162217 e ID 127162219) e, ainda, no teste de
etilômetro
(ID 127162215
).

[...]

Destaques no original

A materialidade e autoria do crime citado na peça acusatória não são alvos de impugnação neste recurso, no qual o apelante postul
a
somente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos, asseverando preencher os requisitos para a concessão da benesse, já que a sua reincidência não é específica.

Entretanto, razão não assiste ao apelante.

Para
melhor elucidar a tese acima mencionada, é de bom alvitre a transcrição do art. 44, do Código Penal vazad
a
nos seguintes termos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso
;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente
.

§ 2º Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. §
3º Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
.

Depreende-se, pois, da norma acima transcrita que os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, são os seguintes:
(i)

se

a
pena privativa de liberdade
não
for
super
ior

4 (
quatro
)
anos
;
e

se

o
crime não fo
r
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
; (
i
i
)
se
réu não
for
reincidente em crime doloso; e (
iii
)
se
as circunstâncias judiciais
da
culpabilidade,
dos
antecedentes,
da
conduta social e
d
a personalidade do
condenado
, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficient
e
.

Além disso, e
xcepcionalmente, o § 3º do art. 44 do Código Penal possibilita a concessão ao
condenado
, mesmo reincidente, do benefício da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito
, desde que a reincidência não
resulte da
prática do mesmo crime (reincidência específica) e que a medida seja socialmente recomendável.

Na espécie, o apelante é reincidente,
por ter
praticado anteriormente o
s
crime
s
de
roubo majorado
e homicídio qualificado
, cujas penas estão sendo executadas no
PEP

n. 00001255-33.2015.8.11.0010 - S
EEU.

Logo,
diante das particularidades do caso em análise, mesmo que o apelante não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade
por
restritiva
s
de
direitos
não se mostra suficiente para prevenir a prática de
novos
crimes, não se revelando
, portanto,
socialmente recomendável ou cabível o deferimento do benefício
alme
j
ado
.

Aliás, acerca do tema, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRETENSÃO RECHAÇADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. DELITO
ANTERIOR: ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu é reincidente em crime doloso (roubo)
.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação do STJ de que, ainda que não caracterizada reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não é socialmente recomendável
na hipótese de réu que ostenta condenação pela prática de roubo, incide a Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 1.764.985/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – IMPERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL NÃO ATINGIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDDE – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE – MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O lapso prescricional aplicável à hipótese não restou exaurido entre os marcos interruptivos, impossibilitando reconhecer a tese arguida pela defesa acerca da extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. 2.
Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 04 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT N.U 0001925-12.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 16
.
11
.
2022,
Publicado
no DJE
de
21
.
11
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL PARA RECONHECIMENTO DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS OU IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – NÃO DEMONSTRADOS – POSICIONAMENTO DO STJ – PENA- BASE – PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DIRETRIZ DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES – JULGADO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA E READEQUAR AS PENAS. O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a incidência da qualificadora, prevista no art. 155, § 4º, II do CP, exige perícia para comprovação da escalada, somente admitindo prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo (HC nº 508.935/SP; HC nº 557.197/MS). O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (
AgRg
no HC nº 604542/AC).
“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes e verificada a reincidência, não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.” (TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)
(TJMT N.U 1000287-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05
.
07
.
2022,
Publicado
no DJE
de
08
.
07
.
2022)
Destacamos

Posto isso, em

consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Eliel Joaquim Santos da Silva
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024